Tribunal: STF
Processo: Rcl 44408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SÍTIO ELETRÔNICO: CONFIGURAÇÃO DE CENSURA VEDADA NO SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jackson Rangel Vieira, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES na Queixa-Crime n. 0003145-37.2020.8.08.0011, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido oferecida queixa-crime por Paulo José de Miranda, em desfavor dos querelados Jackson Rangel Vieira (reclamante) e Nayara Tristão Vieira, a eles imputando a prática de crimes contra a honra.



    Em 29.5.2020, a autoridade reclamada, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, recebeu, em parte, a queixa, “salvo em relação aos fatos supostamente veiculados na matéria/link indicada na segunda parte do item 3.2 da inicial acusatória, em relação à qual REJEITO a queixa, já que não foi colacionado documento comprobatório da sua existência, estando ausente, portanto, indícios de autoria e prova da materialidade, sendo certo que a mera descrição da matéria no teor da inicial é insuficiente para autorizar o recebimento da inicial acusatória”. 



    A autoridade reclamada, ainda, “considerando ‘o risco contínuo de exposição da intimidade e ocorrência, em tese, de danos irreparáveis ou de difícil reparação à honra e à imagem do cidadão, devendo ser preservado e homenageado, em última análise, um dos fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana’, [determinou] que os querelados promovessem, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão das seguintes matérias: (a)<https://www.folhadoes.com/noticia/especialdenuncia/61717/corrupcaono-governo-victor-coelho-as-tresmarias> (b)<https ://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/62079/corru pcaono-governo-victor-coelho-fora-dos-trilhos> e (c)<https ://www.folhadoes.com/noticia/politicaopiniao/62507/empresaslicitadas-usam-gato>”, veiculadas pelos querelados na página virtual do jornal Folha do ES.



    3. Essa é a decisão reclamada e o reclamante alega que, “apesar de reconhecer a elevada importância da liberdade de expressão e de imprensa num Estado Democrático de Direito, [a autoridade reclamada] DEFERIU o incabível pedido de retirada de matérias jornalísticas, nas quais se pôde vislumbrar tão somente o cumprimento do papel institucional de um veículo de comunicação, aniquilando os direitos à liberdade de imprensa e de expressão, considerados super direitos constitucionais”.



      Assevera que “a limitação imposta pelo judiciário, no caso em tela, é claramente conflitante com o expresso pela Corte Suprema, no julgamento da ADPF 130, momento em que o Supremo criou norma concreta de impedimento de qualquer espécie de censura, bem como de que, numa eventual antinomia de princípios, estabeleceu a sobreposição do princípio da liberdade de expressão frente a outros”. 



    Menciona “decisão liminar proferida em 14.08.2020 (‘documento 01’), pela ínclita Ministra do Supremo Tribunal Federal CÁRMEN LÚCIA, nos autos da Reclamação nº 42.143, na qual são partes este peticionante, como Reclamante, e o 2º Juizado Especial de Cachoeiro de Itapemirim/ES, como Reclamado. A Reclamação nº 42.143/ES tem como objeto a suspensão de decisão interlocutória que, igualmente ao caso em tela, chancela a censura prévia à imprensa, proferida no bojo da Ação de Indenização nº 5002110-54.2020.8.08.0011, a qual possui como partes o Querelante da presente ação e este peticionante (terceiro réu, de quatro, na Ação Indenizatória)”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) diante da r. decisão interlocutória proferida no dia 29.05.2020, que se afigura o objeto da presente Reclamação, REQUER-SE: a) A CONCESSÃO DE LIMINAR na presente Reclamação, com a máxima urgência, para suspender a decisão liminar de censura judicial à imprensa proferida nos autos da queixa-crime nº 0003145-37.2020.8.08.0011 no dia 29.05.2020 pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, DR. LEANDRO DUARTE, com base na ADPF 130 do STF e precedentes de Reclamações correlatas; b) Seja dada ciência ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal para proferir seu parecer; c) A requisição de informações à autoridade judiciária a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, o juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES e o respectivo magistrado, DR. LEANDRO DUARTE; Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal, cassando-se a ‘sui generis’ decisão interlocutória (liminar), proferida nos autos da queixa-crime nº 0003145-37.2020.8.08.0011 no dia 29.05.2020, que tramita na 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, cujo teor censurou judicialmente reportagem de imprensa, violando os direitos constitucionais do Reclamante” (fls. 87-88, e-doc. 1).



    4. Determinei fosse oficiado ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial.



    5. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao receber em parte a queixa-crime ajuizada contra o reclamante e determinar que ele e Nayara Tristão Vieira “promovessem, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão das seguintes matérias: (a)<https://www.folhadoes.com/noticia/especialdenuncia/61717/corrupcaono-governo-victor-coelho-as-tresmarias> (b)<https ://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/62079/corrupcaono-governo-victor-coelho-fora-dos-trilhos> e (c)<https ://www.folhadoes.com/noticia/politicaopiniao/62507/empresaslicitadas-usam-gato>”, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    8. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) No caso em foco, foi oferecida queixa em face do ora reclamante JACKSON RANGEL VIEIRA, sendo-lhe imputada a prática, em tese, de crimes contra a honra.



    Este Juízo proferiu decisão recebendo, em parte, a queixa, já que presentes, na parte em que recebida, os requisitos do art. 41 do CPP e por não haver causa para rejeição liminar, na forma do art. 395 do mesmo Código.



    Além disso, considerando ‘o risco contínuo de exposição da intimidade e ocorrência, em tese, de danos irreparáveis ou de difícil reparação à honra e à imagem do cidadão, devendo ser preservado e homenageado, em última análise, um dos fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana’, determinei que os querelados promovessem, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão das seguintes matérias: (a)<https://www.folhadoes.com/noticia/especialdenuncia/61 717/corrupcaono-governo-victor-coelho-as-tresmarias> (b)<https ://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/62079/corrupcaono-governo-victor-coelho-fora-dos-trilhos> e (c)<https ://www.folhadoes.com/noticia/politicaopiniao/62507/empresaslicitadas-usam-gato>.



    Na ocasião, registrei que comungo do entendimento no sentido de que num Estado Democrático de Direito a liberdade de expressão, crítica e imprensa é uma garantia constitucional da mais elevada relevância, sendo de fundamental importância garantir a liberdade de expressão da imprensa, dentro dos limites de respeito à pessoa e com a intenção de informar sobre assuntos de interesse público, parâmetros essenciais de um processo democrático.



    Salientei, naquele momento, que o tema em questão ‘abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do estado democrático de direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão somente diante da ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. [...] O que não se admite, a toda evidência, é o exagero no exercício profissional, quando se tem inquestionável o desiderato de ofender a pessoa, o abuso de direito’ (TJAC; Rec. 0013317-65.2011.8.01.0070; Ac. 7.068; Primeira Turma Recursal; ReI. Juiz Giordane de Souza Dourado; DJAC 14/06/2013; Pág. 23).



    Ressaltei, na decisão, que ‘o conflito entre os princípios em destaque é perfeitamente solucionado por meio do princípio da proporcionalidade, sopesando os princípios em 'aparente' colisão a fim de atingir a melhor exegese das normas jurídicas em apreço’, sendo que, numa análise não exauriente, verifiquei ‘que as matérias jornalísticas acima referenciadas ultrapassam, em tese, o limite do direito de informar, não havendo que se falar em cerceamento da liberdade de imprensa ou violação ao direito à liberdade de expressão e ao livre acesso às informações, uma vez que violam, em tese, direitos e garantias individuais que a Carta Cidadã também amparou fortemente, tais como à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988’”.



    A autoridade reclamada apresentou novas informações atualizadas em 9.4.2024, nelas constando que o ato reclamado subsiste e que, tendo sido encerrada a instrução criminal, o feito na origem (Queixa-Crime n. 0003145-37.2020.8.08.0011) está na fase de alegações finais.



    9. Portanto, está evidenciado que a autoridade reclamada impôs medida que configura censura judicial incompatível com a Constituição da República. 



    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático, tenho enfatizado:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.



    (…) Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    10. O exame da presente reclamação revela que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República que, em seu parecer, realça:



    “Sobressai, do trecho acima transcrito, que o quadro apresentado está inserido na temática objeto de decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, porque a liberdade de expressão do reclamante foi tolhida, sem que fosse realizado minudente exame de proporcionalidade, ou seja, a autoridade reclamada não respaldou esta limitação da liberdade de expressão nos valores plurais, pilares da democracia brasileira. 



    12. Observa-se que, a providência imposta ao reclamante, para suprimir as matérias de conteúdo jornalístico e investigativo postadas em sua página da internet e em redes sociais, envolvendo, direta ou indiretamente, o nome do autor, teve como fundamento, tão somente, o entendimento daquele magistrado, que se reitera em continuação: ‘o teor das matérias, de fato, apontam o autor, de forma inequívoca, como praticante de diversos atos que afrontam a legislação penal, civil e a ética profissional. A foto do autor, a menção direta e por diversas vezes do seu nome, e o teor das matérias podem gerar severos danos a sua imagem, especialmente na esfera profissional. Também se percebe pela matéria que os fatos narrados já se encontram sob apuração de instituições com competência para tanto.’ (fl. 28) (…)



    O trecho do decisum acima transcrito revela que a autoridade judiciária reclamada impôs a adoção de medida que, em última análise, confere ao ato reclamado contornos de censura judicial, incompatível com a Constituição da República. Como enfatizado, essa conduta frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia consubstanciada na liberdade jornalística, essencial à informação, expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar, e de ser informado, e de não se submeter a imprensa à censura.



    Em conclusão, ao determinar a supressão de postagem de conteúdo jornalístico realizada pelo reclamante em seu portal de notícias e redes sociais, na qual noticiou a matéria intitulada ‘’A FRAUDE QUE VAI FAZER ANOITECER O DIA MEIA BANDA DO CÉU PODE VIR ABAIXO EM CASO DE FRAUDE QUE ENVOLVE A JUNTA COMERCIAL DO PIAUÍ, BANCOS, CARTÓRIOS DO MARANHÃO E UMA FIGURA ILUSTRE DA OAB’, o juízo reclamado impôs censura ao conteúdo da notícia, e criou embaraço ao livre exercício da atividade jornalística, cuja essencialidade ao regime democrático tem sido assegurado em numerosos julgados no âmbito da Suprema Corte. 17. A cominação imposta pela autoridade reclamada representa flagrante desrespeito à eficácia vinculante da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº130, já reconhecido, e declarado, em casos semelhantes” (fls. 11-13, e-doc. 18).



    Importa realçar que, se a censura é constitucionalmente vedada, como o é, de forma expressa, pior seria a censura judicial, porque representa atentado contra direito fundamental, praticado por quem deveria se responsabilizar por garanti-lo, e contra a Constituição, pelo Poder encarregado de guardá-la.



    Dispõe-se no art. 220 da Constituição da República:



          “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.



    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



          § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.



    11. Embora a autoridade reclamada tenha se mostrado cautelosa e ponderada no exame da causa, pelas informações prestadas impôs-se censura aos textos jornalísticos na Queixa-Crime n. 0003145-37.2020.8.08.0011, com a determinação de suspensão de matérias jornalísticas veiculadas na página virtual do jornal Folha do ES, criando embaraço ao livre exercício da atividade jornalística, cuja essencialidade ao regime democrático é plenamente assegurada, o que se reitera em numerosos julgados deste Supremo Tribunal.



    12. A decisão imposta pela autoridade reclamada representa desrespeito à eficácia vinculante da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, como reconhecido em caso análogo ao presente pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET: CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.039-AgR, de minha relatoria, DJe 2.12.2020).



    No voto que proferi naquela assentada, enfatizei:



    “[A] determinação de retirada de matéria jornalística frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, e expõe a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não submeter a imprensa a censura de qualquer natureza.



    Este Supremo Tribunal tem numerosos precedentes no sentido de garantir esse direito essencial à democracia, como é a liberdade de expressão artística, científica, de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5º), admitindo-se, é certo, crivo judicial a posteriori e assegurando-se o direito de resposta ou a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais.



    Por isso, na Constituição da República de 1988, dispõe-se, no § 2º do art. 220, que ‘É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística’. 



    No cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado, julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, tem-se quadro determinante de restrição à liberdade de imprensa, com determinação de supressão de matéria em sítio do órgão jornalístico. Não há como afastar a conclusão de configurar censura judicial imposta à empresa jornalística, afrontando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    A determinação de retirada de notícia do sítio do reclamante, jornal de circulação nacional, acarreta restrição desarrazoada à liberdade de informar e de ser informado, caracterizando cerceamento à liberdade de imprensa.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, ressaltei ser a liberdade de imprensa princípio fundamental da experiência democrática:



    ‘A liberdade de imprensa é manifestação da liberdade, considerada em sua amplitude humana. Sem a liberdade de manifestação do pensamento para informar, se informar e ser informado, garantia de cada um, compromete-se a dignidade da pessoa humana.



    A liberdade de manifestação do pensamento dá o quadro no qual se há de realizar o ser humano em seu crescimento pessoal e social, particular e político.



    A liberdade é dado complementar, senão integrante da dignidade humana.



    Por isso é que, sem liberdade - aí encarecida a de manifestação do pensamento, da imprensa e da função do jornalista em razão da matéria objeto do presente julgamento - não há democracia’.



    Neste mesmo sentido, em inúmeras reclamações, tem sido reafirmada a liberdade de imprensa como expressão da liberdade de informar e de ser informado, constitucionalmente assegurado, como, por exemplo, no julgamento do AI n. 857.074, de que fui relatora, e da Rcl n. 16.074-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello. Neste último processo, o Ministro Relator descreveu a natureza ‘essencialmente constitucional” do direito à liberdade de imprensa, na qual se inclui “o direito de buscar, receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente a posteriori – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica’. Tem-se ainda naquela decisão a nota de que ‘o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal’. 



    8. Este Supremo Tribunal tem reafirmado seu papel de garantidor das liberdades contra a censura em diversos precedentes análogos aos dos autos. (…)



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 18.746/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.2.2020; Rcl n. 30.105/PA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.041/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018; Rcl n. 24.760/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018; e Rcl n. 18.556/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.9.2014” (DJe 2.12.2020).



    Na mesma linha, reconhecendo o descumprimento daquele precedente vinculante por decisões judiciais pelas quais determinada a supressão de conteúdo jornalístico e a vedação a novas publicações, são precedentes: Rcl n. 39.670-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; Rcl n. 22.328-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; DJe 10.5.2018; Rcl n. 31.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2020; Rcl n. 45.432, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 10.5.2021; Rcl n. 43.091, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 6.4.2021. Ainda, em caso análogo ao destes autos: Rcl n. 42.143, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 7.11.2023.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES na Queixa-Crime n. 0003145-37.2020.8.08.0011, na parte relativa à “suspensão das seguintes matérias (a)<https://www.folhadoes.com/noticia/especialdenuncia/61717/corrupcaono-governo-victor-coelho-as-tresmarias> (b)<https ://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/62079/corrupcaono-governo-victor-coelho-fora-dos-trilhos> e (c)<https://www.folhadoes.com/noticia/politicaopiniao/62507/empresaslicitadas-usam-gato>”, veiculadas pelos querelados na página virtual do jornal Folha do ES, determinando outra seja proferida, com relação a essa suspensão, com integral respeito ao direito de informar e de ser informado e à liberdade de imprensa, afastada qualquer forma de censura, menos ainda a judicial. 



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora